Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INJÚRIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revogação de doação por ingratidão.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a apelada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;

(ii) se o valor da causa foi corretamente fixado;

(iii) se houve conduta de ingratidão apta a ensejar a revogação da doação, nos termos do art. 557 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida à apelada, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência.

4. O valor da causa foi corretamente fixado com base no valor do ato jurídico que se pretende anular, conforme art. 292, II, do CPC.

5.A revogação da doação por ingratidão exige prova de condutas graves, como injúria grave, ofensa física ou recusa de alimentos ou outras condutas de semelhante envergadura.
6.Os fatos alegados pelo autor, como ofensas verbais e ações judiciais, não foram suficientemente comprovadas, nem demonstraram dolo específico ou gravidade apta a configurar injúria grave.
7.A jurisprudência do TJDFT e do STJ exige que a ingratidão seja objetivamente grave e não meras dissensões familiares.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação de doação por ingratidão exige prova inequívoca de conduta grave e dolosa do donatário contra o doador, não se configurando por desentendimentos familiares ou ações judiciais não comprovadamente ofensivas.”

“2. A injúria grave, para fins de revogação de doação, deve consistir em ataque à honra subjetiva do doador com repercussão social relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 557; CPC, arts. 99, §3o; 292, II; 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1350464/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.02.2013.TJDFT, Acórdão no 414128, 20050110999699APC, Rel. Natanael Caetano, j. 24.03.2010, DJe 13.04.2010